Tribunal: TJMT
Processo: 1012807-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012807-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), JOSE ADOLPHO DE LIMA AVELINO VIEIRA - CPF: 568.307.421-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JOSIANE SILVEIRA LTDA - CNPJ: 22.953.916/0001-07 (AGRAVANTE), J.J. LAVANDERIA LTDA - ME - CNPJ: 11.474.859/0001-59 (AGRAVANTE), JOTA CLEAN AGRO LTDA - CNPJ: 42.093.320/0001-83 (AGRAVANTE), JOSIANE SILVEIRA - CPF: 073.895.549-32 (AGRAVANTE), JONILTON SEHN - CPF: 023.877.879-78 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LIMITAÇÃO LEGAL. REDUÇÃO PARA 2%.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, no curso de processo de recuperação judicial, fixou os honorários do administrador judicial em 4,6% sobre o passivo, em desconsideração ao porte das empresas agravantes, enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da fixação dos honorários do administrador judicial acima do limite legal de 2%, previsto para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do § 5º do art. 24 da Lei nº 11.101/2005.

III.
Razões de decidir

3. O art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/2005 determina a limitação da remuneração do administrador judicial a 2% do valor devido aos credores, nos casos de microempresas e empresas de pequeno porte.

4. A decisão agravada desconsiderou o porte das empresas recuperandas, embora houvesse nos autos documentos comprobatórios do enquadramento legal e impugnação tempestiva à proposta do administrador judicial.

5. A observância ao limite legal visa preservar a viabilidade econômico-financeira das pequenas empresas, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o tratamento diferenciado previsto nos arts. 170, IX, e 179 da CF/1988.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reduzir os honorários do administrador judicial ao percentual de 2% sobre o passivo da recuperação judicial.

Tese de julgamento:

“
1. A fixação dos honorários do administrador judicial deve observar o limite de 2% do passivo nos casos de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme § 5º do art. 24 da Lei nº 11.101/2005.

2. A inobservância desse limite configura afronta ao tratamento jurídico diferenciado previsto na CF/1988 para tais categorias empresariais.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012807-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSIANE SILVEIRA LTDA e OUTROS

AGRAVADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Colenda câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por J.J. LAVANDERIA LTDA, JOSIANE SILVEIRA LTDA e JOTA CLEAN AGRO LTDA, nos autos da recuperação judicial n.º 1022565-12.2024.8.11.0003, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, que fixou os honorários do Administrador Judicial em 4,6% sobre o passivo submetido à recuperação.

A parte agravante alega que tal fixação contraria o art. 24, §5º, da Lei 11.101/2005, pois seria aplicável ao caso o limite de 2%, por se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte.

Sustenta, ainda, comprometimento de sua capacidade financeira e pleiteia liminarmente a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso.

Requerem, assim, a redução para 1,5% do passivo ou, subsidiariamente, a fixação de percentual não superior a 2%.

O pedido liminar foi indeferido.

O Ministério Público apresentou parecer opinando de Lavra da Dr. Dalva Maria, pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido – Id. 283754391.

Ausente as contrarrazões uma vez ser impugnação contra jurisdição voluntária.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de insurgência contra a fixação de honorários do administrador judicial em valor superior ao teto legal previsto para empresas enquadradas como microempresas ou de pequeno porte. O juízo a quo, ao acolher a proposta do administrador judicial, estabeleceu a remuneração em 4,6% do passivo, desconsiderando a impugnação apresentada e o porte das recuperandas.

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Nos termos do art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/2005:

“A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte [...]”.

Com efeito, verifica-se que a legislação estabelece parâmetros para fixação da remuneração do Administrador Judicial, de maneira que o Juízo deve levar em conta a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado.

Ademais, o magistrado deve considerar, para fins de fixação dos honorários, não somente os parâmetros legais elencados no caput do dispositivo, mas também a forma de pagamento do montante devido ao administrador judicial e o enquadramento de porte da empresa devedora, a depender do qual fará jus à limitação imposta pelo §5º do art. 24 da Lei de Recuperação Judicial e Falência

A obrigatoriedade da observância desse limite decorre do tratamento jurídico diferenciado conferido às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 170, IX, e 179 da Constituição Federal.

A ratio
da norma é assegurar o equilíbrio financeiro das pequenas recuperandas, em estágio crítico de reorganização empresarial, preservando a viabilidade do plano de soerguimento.

Nos autos, há comprovação documental do enquadramento das agravantes na categoria de microempresas e empresas de pequeno porte (doc. Id. 282012393, Id. 282012396, Id. 282012399).

Colaciono:

A decisão agravada, ao afirmar que “o grupo recuperando não apresentou qualquer impugnação” (doc. 07), revela-se contraditada pelo documento de impugnação juntado aos autos (Doc. 06), o qual, além de tempestivo, é dotado de fundamentação jurídica e fática consistente, conforme reiteradamente demonstrado nas razões recursais.

Assim, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessária a redução ao equivalente a 2,0% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, percentual que se afigura condizente com os trabalhos a serem desenvolvidos, além de levar em consideração a situação financeira deficitária pela qual passa os agravantes.

Sobre idêntico tema, inclusive do STJ, e deste Colegiado:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5º, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS. 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO.
1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1º e 5º). 2. A regra de limitação remuneratória teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da microempresa e da empresa de pequeno porte, ante o objetivo visado pelo legislador de proporcionar-lhes um tratamento favorecido, conforme comando do texto constitucional. 3. A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei. 4. Recurso especial não provido.
” (STJ - REsp: 1825555 MT 2019/0199176-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR -

APLICABILIDADE DO ARTIGO 24, § 5º DA LEI 11.101/2005 -

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO -

ARBITRAMENTO QUE DEVE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DE CADA CASO - MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) – RECURSO PROVIDO.
O valor dos honorários ao administrador judicial nomeado, deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, devendo ser reduzido ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte. Inteligência do art. 24, §§ 1º e 5º da LREF
.- (N.U 1003873-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR -

APLICABILIDADE DO ARTIGO 24, § 5º DA LEI 11.101/2005 -

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO - ARBITRAMENTO QUE DEVE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DE CADA CASO - MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) – RECURSO PROVIDO.

“O valor dos honorários ao administrador judicial nomeado, deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, devendo ser reduzido ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte. Inteligência do art. 24, §§ 1º e 5º da LREF.” (N.U 1003873-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

(N.U 1001004-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor fixado a título de remuneração do Administrador Judicial para 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025